Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-12.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807305-12.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0807305-12.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO CESAR PEIXOTO DA SILVA- OAB/SP 440.686 E MATHEUS BONATO DOS SANTOS - OAB/SP 439.893

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADA:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255 OAB/PA 29147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Zélia Dias Oliveira contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan S/A. A agravante sustenta: (i) ocorrência de transações atípicas; (ii) nulidade da contratação por vício de consentimento; (iii) indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado vício de consentimento ou fraude na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade é observado, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, motivo pelo qual a preliminar é rejeitada.

4.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora; não demonstrado vício de consentimento, prevalece a regularidade contratual evidenciada pelo banco, que apresentou contrato, solicitação de saque, termos e condições, comprovante de transferência e biometria facial.

5.

A alegação de fraude é enfraquecida pelo lapso temporal entre a suposta atividade criminosa e o efetivo crédito em conta da agravante, bem como pela ausência de extratos bancários que evidenciassem não ter usufruído do valor.

6.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais orienta-se no sentido de que a mera alegação de fraude, sem demonstração de prejuízos concretos ou ausência de restituição dos valores recebidos, não gera indenização por danos morais ou materiais.

7.

Não comprovado o alegado vício de consentimento nem a existência de descontos indevidos sem correspondente crédito, inexiste responsabilidade civil do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

2.

A prova da regularidade contratual apresentada pelo banco afasta sua responsabilidade civil.

3.

O recebimento e a utilização dos valores creditados na conta do consumidor afastam o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 104 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0200052-87.2022.8.06.0037, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 28.03.2023; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.03.2025; TJRJ, Apelação nº 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0807305-12.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO CESAR PEIXOTO DA SILVA- OAB/SP 440.686 E MATHEUS BONATO DOS SANTOS - OAB/SP 439.893

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADA:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255 OAB/PA 29147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, pois ficou comprovado a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado o que afasta eventual responsabilidade da instituição financeira. (PJe ID nº
28661148, páginas 1-5)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-
transações bancárias que fogem do perfil da correntista
;

- danos materiais devidos em dobro;

- danos morais indenizáveis configurados;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
29226736, páginas 1-18)

Contrarrazões apresentadas com arguição de preliminar de ausência de impugnação especifica dos termos da decisão monocrática. (PJE ID nº
29763741, página 1-10)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0807305-12.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRARIAL)

AGRAVANTE: MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO CESAR PEIXOTO DA SILVA- OAB/SP 440.686 E MATHEUS BONATO DOS SANTOS - OAB/SP 439.893

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADA:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255 OAB/PA 29147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Preliminar:

Ausência de impugnação especifica da sentença.

O princípio da dialeticidade determina que a parte contraponha os fundamentos da decisão objurgada, indicando precisamente suas fraquezas e caso não ocorra a impugnação específica o recurso interposto não preencherá os requisitos para o juízo de admissibilidade, e, por isso, não será conhecido.

Analisando brevemente as questões arguidas nas razões do Agravo interno, vejo que se relacionam com as premissas enfrentadas na decisão monocrática, ocorrendo então, a impugnação especifica da decisão combatida.

Portanto, rejeito a preliminar de dialeticidade.

Superada a questão preliminar,
conheço do Agravo Interno
, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Juízo de Mérito.

1 – Transações que fogem das movimentações habituais da correntista.

Reitero o cenário fático.
A Agravante alega que 3 pessoas apareceram repentinamente na sua residência dizendo que havia um benefício do governo pendente de recebimento. A autora então, de forma voluntaria e consciente dos seus atos, acompanhou os desconhecidos até uma agência bancária, e juntos efetivaram empréstimos. [...]

Então moveu a presente ação pra anular os contratos.

Dito isso, entendo que a Agravante não provou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que o
BANCO PAN S/A
logrou êxito em demonstrar a regularidade do negócio firmado juntando acevo probatório robusto, com o Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº

771875563 e demais anexos, quais sejam
:

1º – Solicitação de Saque via Cartão benefício Consignado PAN nº 771875563 (Pje ID nº 19073017, pág 16);

2º – Termos e Condições da contratação. (PJE ID nº 19073017, pág. 19)

3º – recibo de transferência do valor do empréstimo. (PJE ID nº 19073014, página 1)

Relembrando que o ônus da prova, foi direcionado exclusivamente ao
BANCO PAN S/A
., e nesse ponto logrou êxito em desconstituir as alegações iniciais e afastar qualquer responsabilidade da instituição bancária através das provas úteis e determinantes anteriormente mencionadas.
Além disso, comprovou que fora creditado na conta de titularidade da Recorrente o valor do empréstimo feito, a saber:
R$ 1.253,00,
Recibo de Transferência, nº de controle SPB: 202303202744482593
(PJe ID nº
21307125)

Diante dos vastos documentos apresentados,
MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA
alega que embora existente a contratação, esta se deu com vicio de consentimento por influência de terceiros, pois naquele momento, não tinha a percepção de que estava sendo vítima da atividade criminosa de terceiros.

Informação abstrata e desacompanhada de provas que demonstrem minimamente o vício de consentimento para a contratação do empréstimo.

Em linhas mais finas, a atividade criminosa cessou na data de 14/03/2023 conforme boletim de ocorrência, por outro lado o valor foi creditado na conta de titularidade da Agravante na data de 20/03/2023, logo, 6 (seis) dias após a suposta atividade ilícita.

Vejo que o interstício de tempo entre a data que estava sendo supostamente influenciada e a data que recebeu o valor, demonstram que os eventos não guardam relação. A alegação de fraude enfraquece ainda mais quando a recorrente deixa de juntar as extrato bancário da data que recebeu o valor, pelo que impede de verificar o recebimento ou não.

Logo, não procede alegação de contratação fraudulenta pois sequer houve impugnação dos documentos acostados pelo banco. Em verdade, se o contrato não fosse genuíno a Agravante deveria questionar a sua credibilidade, o que não fez.

Nesse viés, ficou demonstrado que houve a contratação de crédito pessoal 2 (duas) vezes e recebeu todos os valores emprestados e
BANCO PAN S/A
se desincumbiu do seu ônus probante demonstrando a regularidade das contratações, inclusive acostando a biometria facial da Agravante. Vejamos:

A provas produzidas pelo Agravado são fortes quando comparadas com os argumentos franzinos da Agravante, e, inda que verdadeiras fossem as alegações, julgar favoravelmente seria medida
contra legem
, pois não há aporte probante para tal.

Nessa perspectiva.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGATIVA DE NÃO CONTRATAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. RECONHECIMENTO FACIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, arguindo, em suma, a ausência de comprovação da contratação.

2 Restou comprovado nos autos não só a contratação, com a juntada do contrato digital, como também a transferência do valor do empréstimo para a conta da autora. Ressalte-se que a assinatura digital, ocorrida por meio de reconhecimento facial, é capaz de validar a contratação realizada mediante plataforma eletrônica. Assim, a constatação da regularidade da contratação é medida que se impõe.

3 Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão.

TJCE - Apelação Cível - 0200052-87.2022.8.06.0037, Rel. Desembargador(a) MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/03/2023, data da publicação: 28/03/2023)

Nesse sentido, não ficou comprovada qualquer vicio de consentimento na contratação que conduza a nulidade da tratativa pelo que a premissa de nulidade do contrato não merece acolhimento.

2 – Danos morais e materiais indenizáveis não configurados.

MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA
fundamentou o dano moral na ausência de contração do empréstimo e nos descontos indevidos efetivados em seu benefício previdenciário, mas não fez a prova:

- de que não houve o depósito do valor em sua conta bancária ou

-que existiu o depósito, mas sem uso da importância dada a devolução à Instituição Bancária.

Inexistem extratos bancários acerca das hipóteses acima delineadas, encargo de responsabilidade da Agravante cuja desatenção acabou por fragilizar o almejo pretendido.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.
Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

Não há dano moral consolidado por compreender que a fruição do importe depositado, mesmo que indevido, afugenta a alegação de prejuízo moral que se estabelece, ainda, pelo desprezo à atividade probatória quando do pedido de julgamento antecipado da lide, momento processual em que se deveria produzir as provas da extensão do dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se irretocáveis os termos da r. decisão monocrática conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/10/2025